Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726094-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORLEY NEVES ROMAO DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com regular comprovante de preparo. Explico. Embora acostado aos IDs 73428142 e 73428143 guia e comprovante de pagamento, nota-se que realizado em valor a menor do que o estabelecido na Resolução 4 de 18/12/2024 deste TJDFT (Anexo – Tabela “G” item XVI – Agravo de instrumento), no caso, R$ 43,28. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator